Tribunal: TJSP
Processo: 1003376-93.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência, para declarar extinta a obrigação relativa ao IPTU do período de outubro/dezembro de 2020 e integralmente quanto ao exercício de 2021, restando, porém, em aberto o período de janeiro a setembro de 2020, sobre os quais incidem os juros de 1%, ao mês, desde 27 de setembro de 2022, data da notificação extrajudicial,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência, para declarar extinta a obrigação relativa ao IPTU do período de outubro/dezembro de 2020 e integralmente quanto ao exercício de 2021, restando, porém, em aberto o período de janeiro a setembro de 2020, sobre os quais incidem os juros de 1%, ao mês, desde 27 de setembro de 2022, data da notificação extrajudicial, com multa de 10%, nos termos da cláusula VI do contrato. Insurgências das rés. Pretensão de que a responsabilidade de pagamento do IPTU entre setembro de 2017 e dezembro de 2019 seja imputada à autora. Alegação de que se trata de construção do empreendimento pelo regime de administração ("a preço de custo"), conforme art. 58 da Lei n. 4.591/64. Não acolhimento. Apesar da previsão contratual, houve a descaracterização do regime previsto no art. 58, da Lei no. 4.591/64, tendo em vista que não observadas as previsões legais. Adquirentes que não foram os verdadeiros incorporadores, tendo sido a construção ajustada por preço certo com a autora e repassado pela incorporadora, que também exerceu a fiscalização da obra. Aplicação do entendimento do C. STJ no sentido de que as despesas de IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Imissão da autora na posse do imóvel que somente ocorreu em dezembro de 2019, com a entrega das chaves. Posse anterior exercida pelas rés. Pedido subsidiário. Correção monetária das parcelas do IPTU em aberto, reconhecidas em sentença. Cabimento. Termo inicial da correção monetária que deve ser a data da notificação extrajudicial enviada pela ré, cobrando de uma só vez os valores de IPTU desde 2017. Sentença reformada apenas para acrescentar que, quanto às parcelas em aberto de IPTU (janeiro a setembro de 2020), também incide correção monetária pelo índice IGP-M (FGV), desde 27 de setembro de 2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 42883).